Tribunal: TJMT
Processo: 1013281-57.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013281-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES - CPF: 072.400.631-19 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JEAN MARCOS DA COSTA MIRANDA - CPF: 060.689.671-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON DA COSTA MIRANDA - CPF: 070.972.481-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PJe Nº 1013281-57.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

DR. ROGERIO DE BARROS CURADO

PACIENTE:

EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO EM FLAGRANTE COM 884,57 GRAMAS DE MACONHA – RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ACUSADO QUE RESPONDER A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA – RECALCITRÂNCIA
– ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, como o risco efetivo de reiteração delituosa por se tratar de paciente que responde a outra ação penal, fundamentos idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado nº. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe Nº 1013281-57.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

DR. ROGERIO DE BARROS CURADO

PACIENTE:

EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
ROGERIO DE BARROS CURADO
(OAB-MT 10.944) em favor de
EVERTON APARECIDO OLIVEIRA GOMES
, atualmente recolhido na Cadeia Pública da Cidade de Paranatinga/MT apontando com autoridade coatora o Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera Do Leste/MT (Autos nº 1003500-94.2022.8.11.0037).

Em síntese, o paciente encontra-se preso em flagrante delito desde o dia 05/05/2022, pela prática em tese do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06).

Alga ausência dos requisitos da
prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP
, que não há fundamento idôneo para o decreto preventivo, verbis:

“A decisão singular que fundamentou a manutenção da prisão do ora paciente, foi elaborada de forma genérica, aduzindo a gravidade potencial do delito, sem qualquer individualização.”

(pag. 14-PDF).

Sustenta tratar-se de paciente com residência fixa, emprego lícito é tecnicamente primário e tem bom antecedente, que o delito a ele imputado não se deu por violência nem grave ameaça, não havendo razões para manutenção do cárcere cautelar.

Forte nessas razões
requer a concessão da ordem
de
habeas corpus
a fim de que seja colocado em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (ID 134488183).

As informações aportaram nos autos (ID 135101182).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pela denegação da ordem (ID 140974151):

“Sumário: Paciente preso em flagrante como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando carência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, porquanto ausentes os requisitos do art. 312 do CPP – Alegações insubsistentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Risco de reiteração delitiva – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de agosto de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022